Tribunal: TJSP
Processo: 2316551-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve a revogação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve a revogação de tutela de urgência para fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicemia, nos quais a embargante alega omissão e contradição quanto à análise de provas documentais, nulidade do julgado, indispensabilidade do insumo e necessidade de reforma ou anulação da decisão, com fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorre em omissão ou contradição quanto à análise das provas e fundamentos da decisão; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração; (iii) determinar se houve irregularidade processual pela não apreciação prévia de embargos opostos contra decisão monocrática; e (iv) verificar a admissibilidade de inovação recursal e juntada tardia de documentos em embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a presença de vícios.
4. A embargante busca conferir efeito infringente ao recurso de forma isolada, o que é inadmissível na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. O Acórdão embargado é coerente e expresso ao reconhecer a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sem a existência de contradição interna.

6. Não há nulidade pela ausência de julgamento prévio de embargos opostos contra decisão monocrática, pois a cognição do Agravo de Instrumento é mais ampla e orientada pela primazia do julgamento do mérito.
7. A parte não pode inovar o acervo probatório na via recursal ou por meio de embargos de declaração, motivo pelo qual deve instruir adequadamente o Agravo no momento de sua interposição, conforme art. 1.017 do CPC.
8. A juntada posterior de documentos e relatórios médicos configura tentativa de suprir deficiência probatória em momento processual inadequado, em afronta aos princípios da preclusão, da igualdade das partes e da economia processual.
9. A alegação de omissão quanto ao acervo documental não procede, pois o único documento apresentado inicialmente não demonstrava o histórico de tratamento necessário à concessão da medida.
10. A alegada contradição entre decisões inexiste, pois a revisão de tutela provisória é inerente à sua natureza precária, sendo legítima a reavaliação do conjunto probatório.
11. A tese relativa à indispensabilidade do sensor configura inovação recursal, não deduzida oportunamente no Agravo de Instrumento.
12. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489, §1o, IV, do CPC pela jurisprudência do STJ.
13. Consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos rejeitados.